Tribunal: TJMT
Processo: 1026265-86.2018.8.11.0041
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1026265-86.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Aposentadoria Especial (Art. 57/8), Concessão, Abono de Permanência]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[GILBERTO YOSHIEI KANASHIRO - CPF: 792.249.629-04 (APELADO), MIRIAM LOURENCO DE OLIVEIRA - CPF: 288.471.148-10 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABA - CNPJ: 33.052.531/0001-87 (APELADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE CUIABA - CNPJ: 33.052.531/0001-87 (APELANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), GILBERTO YOSHIEI KANASHIRO - CPF: 792.249.629-04 (APELANTE), MIRIAM LOURENCO DE OLIVEIRA - CPF: 288.471.148-10 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), JOSE ADELAR DAL PISSOL - CPF: 276.234.240-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DO MUNICIPIO DE CUIABA E PROVEU O RECURSO DE GILBERTO YOSHIEI.

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS –
AÇÃO DE CONCESSÃO DE APOSENTADORIA ESPECIAL – SERVIDOR PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ – MÉDICO – ATIVIDADE INSALUBRE ART – ART. 40, §4o-C, DA CF/88 -–
RECURSO DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ
:
O PERFIL PROFISSIOGRÁFICO PREVIDENCIÁRIO (PPP) É DOCUMENTO HÁBIL À COMPROVAÇÃO DA ATIVIDADE INSALUBRE – DEMONSTRADA A EXPOSIÇÃO HABITUAL E PERMANENTE A AGENTES NOCIVOS – EXPOSIÇÃO EFETIVA AO AGENTE DANOSO - SÚMULA VINCULANTE N. 33 - REQUISITOS DO ART. 57, § 1o, DA LEI FEDERAL N. 8.213/1991 COMPROVADOS.
RECURSO DO SERVIDOR:
PUGNA PELOS PROVENTOS NA SUA INTEGRALIDADE E PARIDADE – POSSIBILIDADE – INGRESSO NO SERVIÇO PÚBLICO ANTES DA EDIÇÃO DA EMENDA CONSTITUCIONAL N. 41/2003 –
APELO DO MUNICÍPIO DESPROVIDO –RECURSO DO SERVIDOR PROVIDO
.

O Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) espelha as informações contidas no laudo técnico, razão pela qual pode ser usado como prova da exposição ao agente nocivo. Precedentes do STJ.

Nos termos da Súmula Vinculante no 33 do STF, aplicam-se ao servidor público, no que couber, as regras do regime geral da previdência social sobre aposentadoria especial de que trata o artigo 40, § 4o-C, da Constituição Federal, até a edição de lei complementar específica.

Consoante o entendimento do Supremo Tribunal Federal e pelo Superior Tribunal Federal, a contar da vigência da Lei no 9.032/95, de 28.04.1995, que alterou a redação do art. 57 da Lei no 8.213/91, é imprescindível a prova da exposição permanente, não ocasional e nem intermitente dos agentes nocivos definidos pela legislação previdenciária.

Na hipótese dos autos, os critérios estabelecidos no artigo 57 da Lei 8.213/91 para a concessão da aposentadoria especial foram atendidos, tendo o autor comprovado que trabalha, há mais de 25 anos, de forma permanente e ininterrupta, em condições especiais que prejudicam a sua saúde ou integridade física.

A aposentadoria especial por insalubridade deve ser remunerada com proventos integrais e com paridade com os servidores da ativa se o servidor, exposto a condições de trabalho que prejudiquem a sua saúde ou a sua integridade física pelo prazo de 25 anos, tenha ingressado no serviço público antes da edição da Emenda Constitucional n. 41/2003.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Recurso de Apelação Cível
interposto pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ e,
Recurso Adesivo
proposto por GILBERTO YOSHIEI KANASHIRO, contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT, nos autos da Ação Ordinária de Concessão de Aposentadoria Especial, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, para:

a) declarar o direito da parte autora à aposentadoria voluntária; b) determinar à parte ré que averbe na ficha funcional da parte autora o tempo de serviço prestado em condições especiais; c) condenar parte ré ao pagamento de verba mensal consistente no benefício previdenciário de aposentadoria voluntaria especial em favor da parte autora, correspondente a renda mensal equivalente a 100% (cem por cento) do salário-de-benefício; d) condenar a parte ré à restituição dos valores descontados para fins previdenciários (abono de permanência), realizados a partir do dia 08-04-2016 e até a efetiva implantação da aposentadoria.

O
MUNICÍPIO DE CUIABÁ
, nas suas razões recursais, alega que o

autor não tem nenhum direito à aposentadoria especial, em face de não ter demonstrado que se ativou em todo período de labor (25) anos, em ambiente insalubre.

Assevera que a sentença reconheceu os pedidos do autor com base no
Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP), cujo documento não se presta a provar que o recorrido faz jus a aposentadoria especial
, pois não foi assinado por um técnico responsável para validar se os serviços prestados pelo recorrido, no período de vinte (25) anos foram executados ininterruptamente em ambiente insalubre e com exposição aos agentes nocivos à saúde.

Desse modo, pugna pelo provimento do recurso, para que sejam os pedidos iniciais julgados improcedentes.

No
Recurso Adesivo
,
GILBERTO YOSHIEI KANASHIRO
explica que ajuizou a demanda com o escopo de receber a Aposentadoria Especial com Integralidade e Paridade e também o pagamento das parcelas de Abono de Permanência desde a implementação dos requisitos de aposentadoria ora pleiteada, que se deu 08/04/2016.

Verbera que o Juízo
a quo
julgou parcialmente procedente os pedidos formulados na inicial
, reconhecendo o direito ao recebimento das parcelas de Abono de Permanência não pagas desde a implementação dos requisitos para aposentação em 08/04/2016, bem como o direito a concessão Aposentadoria Especial, este, porém, não embutido de Integralidade e Paridade, como requerido exordialmente.

Destaca que a única condição exigida para a concessão de aposentadoria com
integralidade de proventos

seria o ingresso do servidor público pretérito à promulgação da EC 41/03.

Frisa que preencheu o requisito, pois é servidor público do Município de Cuiabá -MT desde 10/01/1991, no cargo de médico, lotado na unidade Saúde Paiaguas.

Ao final, pleiteia o provimento do recurso, para que a sentença seja reformada parcialmente,
para que lhe seja concedida Aposentadoria Especial com Integralidade e Paridade
.

O MUNICÍPIO DE CUIABÁ apresentou contrarrazões (ID

49888471), pugnando pelo desprovimento do recurso adesivo.

A Procuradoria Geral de Justiça, deixou de manifestar nos autos, alegando a ausência de interesse público (ID

54787037).

É o relatório

V O T O R E L A T O R

Extrai-se dos autos que GILBERTO YOSHIEI KANASHIRO ajuizou a Ação Ordinária de Concessão de Aposentadoria Especial em desfavor do MUNICÍPIO DE CUIABÁ, aduzindo, em suma, que possui os requisitos necessários à concessão da aposentadoria especial, porquanto o labor exercido na função de médico implica em condições que prejudicam a saúde e/ou a integridade física do segurado (condições especiais).

Passo à análise dos recursos.

- APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ

O Município de Cuiabá alega que não está demonstrado que o Autor laborou por 25 anos em atividades especiais e, ainda, destaca que o Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) não serve para provar os fatos alegados pelo recorrido.

Verifica-se que o Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) foi assinado pelo Secretário de Saúde do Município.

Ademais, o PPP retrata as características do trabalho do segurado, o documento é elaborado por um engenheiro ou perito responsável pela avaliação das condições de trabalho, apto a comprovar o exercício de atividades sob condições especiais; portanto, mostra-se prescindível o laudo técnico.

A propósito:

PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. ALEGAÇÃO GENÉRICA. SÚMULA 284/STF. RUÍDO.
NECESSIDADE DE LAUDO PERICIAL. DESNECESSIDADE. PPP ESPELHA INFORMAÇÕES DO LAUDO.

1. As alegações de omissão no julgado devem ser demonstradas, não sendo admissível formulá-las em caráter genérico, sob pena de incidência da Súmula 284/STF.

2.
O Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) espelha as informações contidas no laudo técnico, razão pela qual pode ser usado como prova da exposição ao agente nocivo. Precedentes.

3. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido.
(STJ, REsp 1661902/RJ, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 09/05/2019, DJe 20/05/2019)

PROCESSUAL CIVIL. OFENSA AO ART. 535 DO CPC NÃO CONFIGURADA. TEMPO DE SERVIÇO ESPECIAL. AGENTE NOCIVO RUÍDO. NECESSIDADE DE LAUDO TÉCNICO. COMPROVAÇÃO. REEXAME DE PROVAS. ENUNCIADO 7/STJ. EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL. COMPROVAÇÃO DA NEUTRALIZAÇÃO DA INSALUBRIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS.

[...] 2. Caso em que o Tribunal a quo concluiu que foram comprovadas, por meio da apresentação de laudos técnicos e perfis profissiográficos, a exposição ao agente nocivo ruído em níveis suficientes a alicerçar o reconhecimento de exercício de atividade insalubre e a consequente contagem de tempo de serviço de forma especial.

3.
Acrescente-se que o perfil profissiográfico previdenciário espelha as informações contidas no laudo técnico, razão pela qual pode ser usado como prova da exposição ao agente nocivo.

4. O STJ mantém posicionamento de que o simples fornecimento de EPI, ainda que tal equipamento seja efetivamente utilizado, não afasta, por si só, a caracterização da atividade especial. Também está assentado que, se a eficácia do Equipamento de Proteção Individual implicar revolvimento da matéria fático-probatória, como é o presente caso, o conhecimento do Recurso Especial esbarra no óbice da Súmula 7/STJ.

5. Recurso Especial parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido.
(STJ, REsp 1573551/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/02/2016, DJe 19/05/2016)

O PPP apresentado aos autos - ID 49887976 - é documento hábil para demonstrar a atividade especial.

Acerca da aposentadoria especial, dispõe o art. 40, §4o-C, da Constituição Federal,
verbis
:

Art. 40. O regime próprio de previdência social dos servidores titulares de cargos efetivos terá caráter contributivo e solidário, mediante contribuição do respectivo ente federativo, de servidores ativos, de aposentados e de pensionistas, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial.

[...]

§ 4o-C. Poderão ser estabelecidos por lei complementar do respectivo ente federativo idade e tempo de contribuição diferenciados para aposentadoria de servidores cujas atividades sejam exercidas com efetiva exposição a agentes químicos, físicos e biológicos prejudiciais à saúde, ou associação desses agentes, vedada a caracterização por categoria profissional ou ocupação.

Como não há lei municipal disciplinando a matéria,
aplicam-se ao servidor público, no que couber, as regras do regime geral da previdência social sobre aposentadoria especial de que trata o artigo 40, § 4o, inciso III da Constituição Federal, até a edição de lei complementar específica
(Súmula

Vinculante no 33 do STF).

Desse modo, utiliza-se

as disposições dos artigos 57 e 58 da Lei no 8.213/91, com redação dada pela Lei no 9.032/95,
verbis
:

Art. 57. A aposentadoria especial será devida, uma vez cumprida a carência exigida nesta Lei, ao segurado que tiver trabalhado sujeito a condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física, durante 15 (quinze), 20 (vinte) ou 25 (vinte e cinco) anos, conforme dispuser a lei.

(...)

§ 3o
A concessão da aposentadoria especial dependerá de comprovação pelo segurado, perante o Instituto Nacional do Seguro Social–INSS, do tempo de trabalho
permanente, não ocasional nem intermitente,
em condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física, durante o período mínimo fixado
.

§ 4o
O segurado deverá comprovar
, além do tempo de trabalho,
exposição aos agentes nocivos químicos, físicos, biológicos ou associação de agentes prejudiciais à saúde ou à integridade física
, pelo período equivalente ao exigido para a concessão do benefício.

(...)

Art. 58.
A
relação dos agentes nocivos
químicos, físicos e
biológicos
ou associação de agentes prejudiciais à saúde ou à integridade física considerados
para fins de concessão da aposentadoria especial de que trata o artigo anterior será definida pelo Poder Executivo
.

O entendimento do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a contar da vigência da Lei no 9.032/95, de 28.04.1995, que alterou a redação do art. 57 da Lei no 8.213/91,
é imprescindível a prova da exposição permanente, não ocasional e nem intermitente dos agentes nocivos definidos pela legislação previdenciária
:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO.
PREVIDENCIÁRIO. CÔMPUTO DE TEMPO DE SERVIÇO EM CONDIÇÕES ESPECIAIS PARA EFEITO DE CONCESSÃO DE APOSENTADORIA
. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. REPERCUSSÃO GERAL REJEITADA. 1. A matéria sub examine, teve sua repercussão geral rejeitada pelo Plenário desta Corte, nos autos do AI n. 841.047-RG, de relatoria do E. Ministro Cezar Peluso, DJe de 1o.9.2011. 2. In casu, o acórdão recorrido assentou: “PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL – RECONHECIMENTO DE TEMPO DE SERVIÇO ESPECIAL – EXPOSIÇÃO A AGENTES INSALUBRES – CONVERSÃO DO TEMPO ESPECIAL EM COMUM – LEIS 3087/60 E 8213/91 – DECRETOS 53.831/64, 83.080/79 E 2.172/97 – POSSIBILIDADE. 1.
O tempo de serviço especial é aquele decorrente de serviços prestados sob condições prejudiciais à saúde ou em atividades com riscos superiores aos normais para o segurado e, cumprido os requisitos legais, dá direito à aposentadoria especial. As atividades consideradas prejudiciais à saúde foram definidas pela legislação previdenciária, especificamente, pelos Decretos 53.831/64, 83.080/79 e 2172/97
. 2. Exercendo o segurado uma ou mais atividades sujeitas a condições prejudiciais à saúde sem que tenha complementado o prazo mínimo para aposentadoria especial, é permitida a conversão de tempo de serviço prestado sob condições especiais em comum, para fins de concessão de aposentadoria. (RESP 411946/RS, Relator Min. JORGE SCARTEZZINI, DJ 07/04/2003; AMS 2000.38.00.036392-1/MG, Relator DES. FEDERAL ANTONIO SÁVIO DE OLIVEIRA CHAVES, PRIMEIRA TURMA, DJ 05/05/2003). 3. O rol de agentes nocivos previstos nos Anexos I e II do Decreto n. 83.080/79 e no Anexo do Decreto n. 53.831/69, vigorou até a edição do Decreto n. 2.172/97 (05.03.97), por força do disposto no art. 292 do Decreto no 611/92, devendo-se considerar como agente agressivo à saúde a exposição a locais de trabalho com ruídos acima de 80 dBA, para as atividades exercidas até 05.03.97.(AC 96.01.21046-6/MG; APELAÇÃO CÍVEL, Relator Desembargador Federa JIRAIR ARAM MEGUERIAN, SEGUNDA TURMA, DJ 06/10/1997, AMS 2001.38.00.032815-3/MG, Relator DESEMBARGADOR FEDERAL ANTONIO SÁVIO DE OLIVEIRA CHAVES, PRIMEIRA TURMA, DJ 06/10/2003, AMS 2000.38.00.018266-8/MG, Relator DES. FEDERAL LUIZ GONZAGA BARBOSA MOREIRA, PRIMEIRA TURMA, DJ 17/03/2003). 4.
Para a comprovação da exposição ao agente insalubre, tratando-se de período anterior à vigência da Lei n. 9.032/95, de 28.04.95, que deu nova redação ao art. 57 da Lei no 8.213/91, basta que a atividade seja enquadrada nas relações dos Decretos 53.831/64 ou 83.080/79, não sendo necessário laudo pericial. Tratando-se de tempo de serviço posterior à data acima citada, 28.04.95, dependerá de prova da exposição permanente, não ocasional e nem intermitente – não se exigindo integralidade da jornada de trabalho –, aos agentes nocivos, visto tratar-se de lei nova que estabeleceu restrições ao cômputo do tempo de serviço
,
devendo ser aplicada tão-somente ao tempo de serviço prestado durante sua vigência, não sendo possível sua aplicação retroativa
(AC 1999.01.00.118703-9/MG, Relator Convocado JUIZ EDUARDO JOSÉ CORRÊA, PRIMEIRA TURMA, DJ 09/12/2002; AMS 2000.01.00.072485-0/MG, Relator DES. FEDERAL ANTONIO SÁVIO DE OLIVEIRA CHAVES, PRIMEIRA TURMA, DJ 11/03/2002). 5. Como documentos hábeis à comprovação do tempo de serviço sob condições insalubres são admitidos os formulários DSS 8030 e laudo técnico, devendo ser ressaltado, conforme jurisprudência da Corte, que a exigência de laudo pericial somente pode se dar a partir de 10.12.97, data da publicação da Lei no 9.528/97. No que diz respeito à utilização de equipamento de proteção individual (EPI), ele tem a finalidade de resguardar a saúde do trabalhador, para que não sofra lesões, não podendo descaracterizar a situação de insalubridade. (AMS 2001.38.00.017669-3/MG, Relator DESEMBARGADOR FEDERAL TOURINHO NETO, SEGUNDA TURMA, DJ 24/10/2002). 6. A correção monetária incide a partir do vencimento de cada parcela, na forma do art. 1o, caput, da Lei n. 6.899/81, utilizando-se os índices de correção monetária, de acordo com os seus respectivos períodos de vigência. Súmulas 43 e 148 do STJ. Os juros são devidos à razão de 1% ao mês, a partir da citação, considerada a natureza alimentar da dívida, na linha de orientação do STJ (RESP 314181/AL). 7. Honorários advocatícios fixados no percentual de 10% sobre o valor da condenação, até a data da prolação da sentença. Súmula 111 do STJ. 8. Apelação e remessa oficial parcialmente providas.” 3. Agravo regimental a que se nega provimento.
(AI 762244 AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 11/09/2012, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-188 DIVULG 24-09-2012 PUBLIC 25-09-2012)

O Superior Tribunal de Justiça assim também já decidiu:

PREVIDENCIÁRIO.
APOSENTADORIA ESPECIAL. EXPOSIÇÃO HABITUAL E PERMANENTE A AGENTES NOCIVOS
. EXIGIDA SOMENTE A PARTIR DA EDIÇÃO DA LEI N. 9.032/95. SÚMULA 83/STJ.
EXPOSIÇÃO EFETIVA AO AGENTE DANOSO
. SÚMULA 7/STJ.

1.
O entendimento firmado pelo Tribunal de origem, no sentido de que a comprovação do exercício permanente (não ocasional, nem intermitente) somente passou a ser exigida a partir da Lei n. 9.032/95,
que deu nova redação ao § 3o do art. 57 da Lei n. 8.213/91, não merece censura, pois em harmonia com a jurisprudência desta Corte, o que atrai a incidência, ao ponto, da Súmula 83 do STJ.

2.
In
casu, concluindo as instâncias de origem que o autor estava exposto de modo habitual e permanente a condições perigosas
, conclusão contrária demandaria reexame do acervo fático-probatório dos autos, o que é inviável em sede de recurso especial, sob pena de afronta ao óbice contido na Súmula 7 do STJ. Agravo regimental improvido.
(AgRg no AREsp 295.495/AL, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 09/04/2013, DJe 15/04/2013)

Desse modo, para a configuração do direito à aposentadoria especial não basta a simples demonstração de percepção de adicional de insalubridade, faz-se necessário o preenchimento dos demais requisitos legais, importando, na espécie, a aferição dos critérios e limitadores temporais estabelecidos pela Instrução Normativa no 1/2010 da Previdência Social - ato normativo do Poder Executivo, editado nos termos do art. 58 da Lei no 8.213/91.

Vejamos:

Art. 1o Esta Instrução Normativa dispõe sobre os parâmetros a serem observados pelos Regimes Próprios de Previdência Social da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios na análise do direito à concessão da aposentadoria especial de que trata o art. 40, § 4o, inciso III da Constituição Federal, em cumprimento à Súmula Vinculante no 33 ou nos casos em que o servidor público esteja amparado por ordem concedida, em Mandado de Injunção, pelo Supremo Tribunal Federal. (Redação dada pela Instrução Normativa SPPS no 3, de 23/05/2014)

Art. 2o
A caracterização e a comprovação do tempo de atividade sob condições especiais obedecerão ao disposto na legislação em vigor na época do exercício das atribuições do servidor público
.

§ 1o O reconhecimento de tempo de serviço público exercido sob condições especiais prejudiciais à saúde ou à integridade física pelos regimes próprios dependerá de comprovação do
exercício de atribuições do cargo público de modo permanente, não ocasional nem intermitente, nessas condições
.

§ 2o
Não será admitida a comprovação de tempo de serviço público sob condições especiais por meio de prova exclusivamente testemunhal ou com base no mero recebimento de adicional de insalubridade ou equivalente
.

Art. 3o Até 28 de abril de 1995, data anterior à vigência da Lei no 9.032, o enquadramento de atividade especial admitirá os seguintes critérios:

I - por cargo público cujas atribuições sejam análogas às atividades profissionais das categorias presumidamente sujeitas a condições especiais, consoante as ocupações/grupos profissionais agrupados sob o código 2.0.0 do Quadro anexo ao Decreto no 53.831, de 25 de março de 1964, e sob o código 2.0.0 do Anexo II do Regulamento dos Benefícios da Previdência Social, aprovado pelo Decreto no 83.080, de 24 de janeiro de 1979; ou

II - por exposição a agentes nocivos no exercício de atribuições do cargo público, em condições análogas às que permitem enquadrar as atividades profissionais como perigosas, insalubres ou penosas, conforme a classificação em função da exposição aos referidos agentes, agrupados sob o código 1.0.0 do Quadro anexo ao Decreto no 53.831, de 1964 e sob o código 1.0.0 do Anexo I do Regulamento dos Benefícios da Previdência Social, aprovado pelo Decreto no 83.080, de 1979.

Art. 4o
De 29 de abril de 1995 até 5 de março de 1997
, o enquadramento de atividade especial somente admitirá o critério inscrito no inciso II do art. 3o desta Instrução Normativa.

Art. 5o
De 6 de março de 1997 até 6 de maio de 1999
, o enquadramento de atividade especial observará a relação dos agentes nocivos prejudiciais à saúde ou à integridade física que consta do Anexo IV do Regulamento dos Benefícios da Previdência Social, aprovado pelo Decreto no 2.172, de 5 de março de 1997.

Art. 6o
A partir de 7 de maio de 1999
, o enquadramento de atividade especial observará a relação dos agentes nocivos prejudiciais à saúde ou à integridade física que consta do Anexo IV do Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo Decreto no 3.048, de 6 de maio de 1999.

Art. 7o O procedimento de reconhecimento de tempo de atividade especial pelo órgão competente da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas as suas autarquias e fundações, deverá ser instruído com os seguintes documentos:

I - formulário de informações sobre atividades exercidas em condições especiais;

II - Laudo Técnico de Condições Ambientais do Trabalho - LTCAT, observado o disposto no art. 9o, ou os documentos aceitos em substituição àquele, consoante o art.10;

III - parecer da perícia médica, em relação ao enquadramento por exposição a agentes nocivos, na forma do art.11.

Art. 8o O formulário de informações sobre atividades exercidas em condições especiais de que trata o inciso I do art. 7o é o modelo de documento instituído para o regime geral de previdência social, segundo seu período de vigência, sob as siglas SB-40, DISESBE 5235, DSS-8030 ou DIRBEN 8030, que serão aceitos, quando emitidos até 31 de dezembro de 2003, e o Perfil Profissiográfico Previdenciário - PPP, que é o formulário exigido a partir de 1o de janeiro de 2004.

Parágrafo único. O formulário será emitido pelo órgão ou entidade responsável pelos assentamentos funcionais do servidor público no correspondente período de exercício das atribuições do cargo.

Art. 9o O LTCAT será expedido por médico do trabalho ou engenheiro de segurança do trabalho que integre, de preferência, o quadro funcional da Administração Pública responsável pelo levantamento ambiental, podendo esse encargo ser atribuído a terceiro que comprove o mesmo requisito de habilitação técnica.

§ 1o O enquadramento de atividade especial por exposição ao agente físico ruído, em qualquer época da prestação do labor, exige laudo técnico pericial.

§ 2o Em relação aos demais agentes nocivos, o laudo técnico pericial será obrigatório para os períodos laborados a partir de 14 de outubro de 1996, data de publicação da Medida Provisória no 1.523, posteriormente convertida na Lei no 9.528, de 10 de dezembro de 1997.

§ 3o É admitido o laudo técnico emitido em data anterior ou posterior ao exercício da atividade do servidor, se não houve alteração no ambiente de trabalho ou em sua organização, desde que haja ratificação, nesse sentido, pelo responsável técnico a que se refere o caput.

§ 4o Não serão aceitos:

I - laudo relativo a atividade diversa, salvo quando efetuada no mesmo órgão público;

II - laudo relativo a órgão público ou equipamento diversos, ainda que as funções sejam similares;

III - laudo realizado em localidade diversa daquela em que houve o exercício da atividade;

Art. 10. Poderão ser aceitos em substituição ao LTCAT, ou ainda de forma complementar a este, os seguintes documentos:

I - laudos técnico-periciais emitidos por determinação da Justiça do Trabalho, em ações trabalhistas, acordos ou dissídios coletivos;

II - laudos emitidos pela Fundação Jorge Duprat Figueiredo de Segurança e Medicina do Trabalho (Fundacentro);

III - laudos emitidos pelo Ministério do Trabalho e Emprego - MTE, ou, ainda, pelas Delegacias Regionais do Trabalho - DRT;

IV - laudos individuais acompanhados de:

a) autorização escrita do órgão administrativo competente, se o levantamento ambiental ficar a cargo de responsável técnico não integrante do quadro funcional da respectiva Administração;

b) cópia do documento de habilitação profissional do engenheiro de segurança do trabalho ou médico do trabalho, indicando sua especialidade;

c) nome e identificação do servidor da Administração responsável pelo acompanhamento do levantamento ambiental, quando a emissão do laudo ficar a cargo de profissional não pertencente ao quadro efetivo dos funcionários;

d) data e local da realização da perícia.

V - demonstrações ambientais constantes dos seguintes documentos:

a) Programa de Prevenção de Riscos Ambientais - PPRA;

b) Programa de Gerenciamento de Riscos - PGR;

c) Programa de Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Indústria da Construção - PCMAT;

d) Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional - PCMSO.

Art. 11. A análise para a caracterização e o enquadramento do exercício de atribuições com efetiva exposição a agentes nocivos prejudiciais à saúde ou à integridade física será de responsabilidade de Perito Médico que integre, de preferência, o quadro funcional da Administração Pública do ente concessor, mediante a adoção dos seguintes procedimentos:

I - análise do formulário e laudo técnico ou demais demonstrações ambientais referidas no inciso V do art.10;

II - a seu critério, inspeção de ambientes de trabalho com vistas à rerratificação das informações contidas nas demonstrações ambientais;

III - emissão de parecer médico-pericial conclusivo, descrevendo o enquadramento por agente nocivo, indicando a codificação contida na legislação específica e o correspondente período de atividade.

In casu,
depreende-se que autor fora admitido no serviço público em 10-4-1991 e os holerites juntados aos autos, entre os anos de 1992 a 2017 (Ids. 49887976, 49887977,

49887978, 49887979 e 49887980), perfazem 25 anos de serviços prestados na função de médico e em todos

há o adicional de insalubridade.

O PPP atesta que o labor realizado no período de 10-4-1991 à 22-3-2017 foi de “consulta, anamnese, exame físico, prevenção, diagnóstico e tratamento de doenças e reabilitação do paciente. Administrar medicamentos, dentre outras atividades afins”.

Consigna, ainda, que se trata de labor apto para comprovação das condições especiais, conforme previsto no artigo 8o da Instrução Normativa n. 1/2010, pois durante todo o período apurado, o autor foi exposto a fatores de riscos tipo ‘b’ “vírus e bactéria” em intensidade ‘NA’ e qualitativa, cuja técnica configura o risco presumido pela simples presença do agente no ambiente de trabalho.

O Perfil Profissiográfico Previdenciário declara que o autor exerceu a função de médico em caráter habitual e permanente desde sua admissão no serviço público até a expedição do PPP.

Nesse contexto, conclui-se que ficou claramente demonstrado que autor exerceu sua atividade por mais de 25 anos em exposição de fatores de rico à sua integridade física de maneira permanente, não ocasional nem intermitente; consequentemente, faz jus à aposentadoria especial.

Assim, o recurso do Município de Cuiabá é improcedente.

- RECURSO ADESIVO DE GILBERTO YOSHIEI KANASHIRO

O Autor interpôs o recurso sob a alegação de que possui direito aos proventos à totalidade da remuneração dele no cargo em que se deu a aposentadoria, bem como que os proventos sejam revistos na mesma proporção e na mesma data, sempre que se modificar a remuneração dos funcionários em atividade.

Em relação à aposentadoria especial, em 24 de abril de 2014, o STF, como já ressaltei acima, editou a Súmula Vinculante n. 33, conferindo aos servidores que exercem atividade prejudicial à saúde o direito à aposentadoria especial, mesmo que não haja lei específica tratando sobre o assunto.

A legislação não é específica, quanto aos parâmetros de aposentadoria especial do servidor público, sendo que da leitura da Lei n. 10.887/04 não há tratamento específico da aposentadoria especial.

Dessa forma, deve-se observar os critérios diferenciados de concessão do benefício, de acordo com o art. 40, § 4o

da Constituição Federal:

Art. 40. O regime próprio de previdência social dos servidores titulares de cargos efetivos terá caráter contributivo e solidário, mediante contribuição do respectivo ente federativo, de servidores ativos, de aposentados e de pensionistas, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial.

[...]

§
4o É vedada a adoção de requisitos ou critérios diferenciados para concessão de benefícios em regime próprio de previdência social, ressalvado o disposto nos §§ 4o-A, 4o-B, 4o-C e 5o.

[...]

§ 4o-C. Poderão ser estabelecidos por lei complementar do respectivo ente federativo idade e tempo de contribuição diferenciados para aposentadoria de servidores cujas atividades sejam exercidas com efetiva exposição a agentes químicos, físicos e biológicos prejudiciais à saúde, ou associação desses agentes, vedada a caracterização por categoria profissional ou ocupação.

O art. 3o e 7o, da EC no 41/2003 garantiu a aplicação das regras de integralidade e paridade aos servidores que já haviam preenchidos os requisitos para se aposentar e para aqueles que já estavam em fruição do benefício.

Porém, o art. 3o da Emenda Constitucional no 47/2005, assegura a fruição da aposentadoria com integralidade e paridade aos servidores que ingressaram no serviço público até a data da publicação da EC no 20/1998, ou seja, até 16 de dezembro de 1998. O servidor, porém, deve cumprir alguns requisitos, quais sejam, se homem deve ter contribuído por 35 anos e, se mulher, por 30 anos; 25 anos de efetivo exercício no serviço público; 15 anos de carreira; 5 anos no cargo em que se der a aposentadoria e idade resultante da redução, a partir das idades prevista no artigo 40, §1o, inciso III, alínea a, da CR/88, de um ano de idade para cada ano de contribuição que exceder o mínimo estipulado por este dispositivo:

Art. 2o. Aplica-se aos proventos de aposentadorias dos servidores públicos que se aposentarem na forma do caput do art. 6o da Emenda Constitucional no 41, de 2003, o disposto no art. 7o da mesma Emenda.

Art. 3o. Ressalvado o direito de opção à aposentadoria pelas normas estabelecidas pelo art. 40 da Constituição Federal ou pelas regras estabelecidas pelos arts. 2o e 6o da Emenda Constitucional no 41, de 2003, o servidor da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, que tenha ingressado no serviço público até 16 de dezembro de 1998 poderá aposentar-se com proventos integrais, desde que preencha, cumulativamente, as seguintes condições:

I. trinta e cinco anos de contribuição, se homem, e trinta anos de contribuição, se mulher;

II. vinte e cinco anos de efetivo exercício no serviço público, quinze anos de carreira e cinco anos no cargo em que se der a aposentadoria;

III. idade mínima resultante da redução, relativamente aos limites do art. 40, § 1o, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, de um ano de idade para cada ano de contribuição que exceder a condição prevista no inciso I do caput deste artigo.

Parágrafo único. Aplica-se ao valor dos proventos de aposentadorias concedidas com base neste artigo o disposto no art. 7o da Emenda Constitucional no 41, de 2003, observando-se igual critério de revisão às pensões derivadas dos proventos de servidores falecidos que tenham se aposentado em conformidade com este artigo.

Dessa forma, infere-se do art. 3o, parágrafo único, da Emenda Constitucional 47/2005 que o direito à paridade e à integralidade foi estendido aos servidores públicos que ingressaram no serviço público antes da EC 41/2003, mas se aposentaram depois da sua edição, desde que preenchidas as condições estabelecidas no art. 3o da EC 47/2005.

Logo, passa ser contraditório o segurado ter condições à aposentadoria especial, abreviando o tempo de serviço e retirá-lo a integralidade e paridade.

O escopo da aposentadoria especial é diminuir o tempo de serviço em respeito à integralidade e saúde do trabalhador, sendo que não seria justo e isonômico conceder uma renda a menor em detrimento de um direito que é do servidor.

Como visto na própria Carta Magna não haverá critérios diferenciados na forma de concessão de aposentadorias, salvo quanto à contagem do tempo especial, ou seja, no art. 40, §4o, 4o-C, da CF, não houve exclusão do direito à remuneração.

Deve ser aplicado por analogia à aposentadoria por invalidez por doença grave ou com nexo laboral, cuja regra é pela integralidade, conforme se posiciona o STF para afastar a média aritmética:

(...) a aposentadoria por invalidez decorrente de doença grave especificada em lei implica o direito à integralidade dos proventos, considerada a última remuneração, mesmo após a vigência da EC 41/2003. Afastou-se a apuração do valor dos proventos pela média aritmética das contribuições, forma preconizada na Lei 10.887/2004, porquanto a citada norma diz respeito à regra geral da aposentadoria, não versando sobre as exceções indicadas na Constituição aposentadoria por invalidez permanente decorrente de acidente em serviço, moléstia profissional ou doença grave. [ARE 653.084 AgR, voto do rel. min. Marco Aurélio, j. 5-11-2013, 1a T, DJE de 28-11-2013.].
(STF, ARE 855.515 AgR, rel. min. Teori Zavascki, j. 24-2-2015, 2a T, DJE de 10-3-2015)

Ora, se para o doente grave ou portador de incapacidade com nexo acidentário ou laboral, independentemente do número de contribuições e idade, é garantida a integralidade e paridade, tem-se que o beneficiário de aposentadoria especial deve gozar da mesma regra, sob pena de discriminação e ofensa à isonomia constitucional.

Nesse contexto, se o trabalhador exerce ofício insalubre por longos anos e tem reconhecido pelo Município o direito a se aposentar em tempo menor que os demais, não poderia ser apenado com benefício não integral, ou ser obrigado a permanecer sob as mesmas condições agressivas de seu ambiente de trabalho, para completar o tempo exigido para obter a integralidade.

Por consequência, concluo que o Autor faz jus ao benefício da aposentadoria especial, integral e com paridade com os servidores ativos.

DISPOSITIVO:

Isso posto, conheço dos recursos e:

a)

Nego provimento ao recurso do Município.

b)

Dou provimento ao apelo do Autor, para lhe conceder o benefício da aposentadoria especial, integral e com paridade com os servidores ativos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/03/2021